Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720082-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF RECORRIDO: MARILENE SAMPAIO GENTILI DESPACHO O Recurso Especial interposto pela União contra o julgamento do agravo interno interposto pela impetrante, que deferiu a liminar ao presente mandado de segurança para que a autoridade coatora se abstenha de praticar atos que acarretem a diminuição dos seus proventos, não foi conhecido, por decisão transitada em julgado em 6/12/2021 (id. 31487128, págs. 3/6 e 10). À Secretaria para que retifique a autuação para mandado de segurança. Após, intimem-se as partes sobre o julgamento do agravo no recurso especial (id. 31487128, págs. 3/6). Ao final, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora